Tribunal: TJMT
Processo: 1070011-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070011-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (RECORRENTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), THOMAS ALEXANDRE SEBASTIAN MENEGATTI - CPF: 424.037.708-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no

1070011-17.2024.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o recorrido comprou passagem aérea para percorrer os seguintes
trechos: Cuiabá a Navegantes - Cuiabá, no dia 11/09/2024, com saída às 08h20 e chegada às 14h45; e retorno para o dia 16/09/2024, com saída às 12h15 e chegada às 15h45.
Todavia, o voo de ida ocorreu às 10h40, com chegada às 20h20, sendo o voo operado pela empresa Latam. Já o voo de volta ocorreu no dia 16.09.2024, com saída às 21h00, e chegada às 07h35, do dia 17.09.2024, o que gerou o pagamento de uma hospedagem não programada.

2.

Alegação de necessidade de adequação da malha aérea, a qual não restou comprovado e não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

3.

Bem assim, não restou comprovada a prévia notificação da alteração dos voos, pois a recorrente não demonstrou para qual e-mail enviou a comunicação, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

4.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

A condenação por danos materiais deve ser mantida, pois o recorrido comprovou o gasto extra com hospedagem.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025